Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725612-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRAS BASSAM MASSOUH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIRAS BASSAM MASSOUH em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0718236-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de exibição de documento incidental (contrato firmado). Nas razões recursais, o agravante defende o cabimento da exibição do documento pleiteado, tendo em vista que não se está discutindo a liquidez do título executado, mas tão somente se houve ou não quitação do contrato no 863.965.824 uma vez que a cada negociação com a instituição financeira é gerado novo número de contrato. Segundo informações prestadas pelo exequente, o referido contrato executado estaria em aberto, mas o agravante aponta que na negociação proposta e firmada entre as partes englobava todos os contratos pendentes em seu nome. Defende que a não apresentação do contrato inviabiliza saber o quantum é devido de fato, tendo em vista que fora realizado nova negociação na qual teria sido quitado todos os débitos do executado. Assevera que a não concessão da antecipação ensejará a manutenção do leilão do imóvel do autor por dívida já devidamente quitada. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão do leilão judicial, até que seja disponibilizado o contrato de renegociação de dívida sob o número 863.965.824 e, ao final, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão guerreada por se tratar de matéria controversa (ID 28004661). Preparo regular (ID 28004663). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de suspender o leilão judicial do imóvel do agravante até que o documento pleiteado seja apresentado para firmar o valor da dívida. A decisão objurgada denegou o pedido de exibição do documento incidental, sob o fundamento que foi informado pelo agravado que as dívidas negociadas são diversas da ora executada. Confira-se: Haja vista que o credor informou que o acordo noticiado pelo executado não envolveu o débito dos autos, o processo deve prosseguir. Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação do imóvel por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. De acordo com o art. 880 do CPC, a alienação pode ser feita por intermédio de corretor ou de leiloeiro público credenciado. No caso, nomeio a Dra. Jussiara Santos Ermano Sukiennik, para que promova o leilão eletrônico do imóvel. Fixo como preço mínimo o valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista, podendo o arrematante prestar como garantia bem imóvel livre de ônus reais (art.885, do CPC). Para a segunda hasta, fixo preço mínimo em 60% do valor da avaliação, por força do parágrafo único do art. 891 do CPC. Defiro a possibilidade de pagamento parcelado do lance, nos moldes do art. 895, do CPC. Antes, porém, de encaminhar os autos para a alienação, é necessário colher elementos que deverão constar no edital. Nos termos do art. 886 do CPC, deve o exequente informar se há ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem a ser leiloado, além do presente processo. Deve verificar, ainda, se há dívidas de natureza tributária vinculadas ao imóvel e dívidas de natureza condominial. Trazendo, inclusive, certidão de ônus reais atualizada do imóvel. Assim, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para diligenciar e informar se o imóvel tem dívidas que a ele se vinculem ou outro processo pendente sobre ele, que devam constar no edital. Sem prejuízo, indique ainda o exequente os eventuais interessados que deverão ser intimados para a validade da alienação, nos termos do art. 889 do CPC (89550353). g.n. No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Isso porque compulsando os autos de origem (0725212-92.2021.8.07.0001) não restou corroborada a possibilidade de o débito vindicado naquela ação ter o mesmo objeto do acordo efetivado entre as partes. Primeiramente, porque o contrato de abertura de crédito noticiou dívida no valor de R$ 159.882,92 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) referente a CDC Automático – Crédito Renovação, montante objeto da ação monitória que atualmente está em fase de cumprimento de sentença (ID 19215559). E também porque a carta de acordo juntada naqueles autos, no ID 74821541, elenca os seguintes contratos 865.180.063, 866.03.6986, 34.415.797 e 50/537-01 que tratam respectivamente de CDC empréstimos - crédito automático e antecipação de IRPF, Cartão Múltiplo Ourocard Mastercard Gold e Cheque Especial Ouro. Considerando que descabe discussão sobre exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença, não é possível a discussão nestes autos sobre a existência de acordo referente a títulos diversos. Assim, também não é devida paralisar a marcha processual sob tal fundamento. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora